Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720352-54.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTE EDITORA JORNALISTICA EIRELI - EPP RECORRIDO: JOSE CARLOS JACOB DE CARVALHO DESPACHO Manifestem-se as partes, pelo prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pela parte recorrente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito